Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o preparo não foi regularmente recolhido. O número correspondente ao código de barras do comprovante de pagamento de ID 47640771, bem como a data de vencimento do documento, divergem daqueles constantes da guia de recolhimento de custas de ID 47640770. Intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator